Tribunal: TJSP
Processo: 1015008-15.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Contrato bancário – Ação de exigir contas – Conta corrente – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Tese autoral de necessidade de comprovação, por documentos, de legitimidade de cobranças de juros, encargos e taxas – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas (Tema 908, STJ) e de se formular pedido de exibição de documentos –

Ementa:
Contrato bancário – Ação de exigir contas – Conta corrente – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Tese autoral de necessidade de comprovação, por documentos, de legitimidade de cobranças de juros, encargos e taxas – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas (Tema 908, STJ) e de se formular pedido de exibição de documentos – Incompatibilidade de ritos – Cabe ao autor da ação de exigir contas expor motivos consistentes para justificar a provocação do Poder Judiciário – Orientação firmada com o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Recurso não provido e majorada a verba honorária.